Tribunal: TJES
Processo: 0000243-91.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-91.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA FONSECA MEDEIROS

APELADO: MUNDO LF9 COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de reparo de aparelho celular, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 940,00, indeferindo os pleitos de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados os lucros cessantes em razão da impossibilidade de utilização do aparelho celular para atividade profissional; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova e a revelia não afastam o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme orientação do STJ.

Os lucros cessantes exigem comprovação concreta e objetiva, sendo inadmissível sua fixação com base em estimativas hipotéticas ou alegações unilaterais.

A apelante não apresenta documentos que comprovem sua renda ou a efetiva perda de ganhos, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o reconhecimento dos lucros cessantes.

A própria parte autora opta pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais, assumindo o risco da insuficiência probatória.

O dano moral exige violação relevante aos direitos da personalidade, não se configurando em hipóteses de mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano.

A falha na prestação do serviço, consistente em defeito no aparelho celular, não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento, ausente demonstração de abalo psicológico relevante ou situação excepcional.

A restituição do valor pago pelo serviço defeituoso recompõe adequadamente o prejuízo material comprovado, afastando pretensões indenizatórias sem suporte probatório ou jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. Os lucros cessantes somente são devidos quando demonstrados por prova concreta, sendo vedada sua fixação com base em presunções ou estimativas. 3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CC, art. 402; CPC, arts. 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1.963.583/SP, 4ª Turma, j. 13/06/2022; STJ, REsp 1.651.957/MG; STJ, REsp 1.234.549/SP; TJMG, AC 10123100396332001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 06/02/2020; TJMG, AC 5040397-63.2022.8.13.0145, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BÁRBARA FONSECA MEDEIROS
contra a r. sentença de ID 15501191, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, em sede de ação indenizatória ajuizada em face de
MUNDO LF9 COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), correspondente ao custo da troca da tela de um aparelho celular, corrigido e acrescido de juros. Contudo, o magistrado sentenciante indeferiu os pleitos de indenização por danos morais e lucros cessantes e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 15501192), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a sentença merece reforma quanto ao indeferimento dos danos morais, uma vez que a falha na prestação do serviço de telefonia e a demora excessiva na resolução do problema ultrapassaram o mero aborrecimento; (II) restaram configurados os lucros cessantes em razão da impossibilidade de utilização do aparelho para o exercício de sua atividade profissional durante o período em que o celular esteve danificado; (III) as provas constantes nos autos, inclusive os arquivos de mídia (fotos e vídeos) apresentados via pen drive, comprovam a extensão dos danos sofridos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar parcialmente a sentença, julgando procedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

A empresa apelada não apresentou contrarrazões, porquanto é revel e não houve a necessidade de sua intimação.

Conheço do recurso de apelação, pois a parte preenche os requisitos legais de admissibilidade.
A apelação é tempestiva e a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo.

A controvérsia principal exige analisar se a apelante tem direito ao recebimento de lucros cessantes e de indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço de substituição de peça de aparelho celular.

Após examinar os autos, concluo que a sentença de origem aplicou o direito de forma correta e deve ser mantida.

A apelante fundamenta grande parte do seu pedido no fato de que o juízo reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova estabelecida no artigo 6º, inciso VIII, além da decretação da revelia da empresa apelada.

No entanto, o ordenamento jurídico não estabelece que a inversão probatória ou a revelia geram vitória automática ou presunção absoluta e incontestável de todos os fatos narrados. Mesmo em uma relação de consumo onde a empresa não contesta a ação, o cidadão que busca a reparação financeira precisa apresentar um suporte mínimo de provas sobre o direito que afirma ter.

Esta exigência probatória mínima é uma regra consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta de forma clara no seguinte sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

O pedido específico da apelante diz respeito aos
lucros cessantes
, que representam aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar em virtude do problema causado pela empresa.

O artigo 402 do Código Civil estabelece o fundamento legal para este tipo de reparação. A interpretação deste artigo exige que os lucros cessantes sejam baseados em evidências concretas, sólidas e objetivas. O direito brasileiro não permite condenações financeiras baseadas em estimativas hipotéticas ou em suposições matemáticas sem documentação de suporte.

Neste exato sentido, cita-se o entendimento aplicável do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso examinado,
a apelante comprovou adequadamente apenas o seu dano emergente
. Ela apresentou faturas de cartão de crédito comprovando o pagamento exato de R$ 940,00 pelo conserto do aparelho, valor que a sentença já determinou que seja devolvido.

Contudo, a apelante
não produziu qualquer prova mínima dos seus rendimentos profissionais como cabeleireira
. Não existem no processo extratos bancários, cópias de agendas de clientes, recibos de atendimentos anteriores, declarações fiscais ou planilhas de faturamento.

A recorrente limitou o seu pedido a alegações unilaterais, afirmando que deixou de realizar atendimentos e estipulou uma média de ganhos. Permitir uma condenação financeira baseada apenas na palavra da parte interessada representaria uma grave violação ao princípio que proíbe o enriquecimento sem causa.

A conduta processual da própria apelante reforça o acerto da sentença. Os autos mostram que as partes foram intimadas para informar se desejavam produzir novas provas. Diante desta oportunidade, a apelante manifestou expressamente o desejo de não produzir outras provas (
ID 15501190
) e pediu o julgamento antecipado do mérito, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao escolher este caminho processual sem apresentar documentos sobre a sua renda, a apelante
assumiu o risco da insuficiência probatória
. Sem provas, o pedido de lucros cessantes é juridicamente inviável.

A apelante também pede a reforma da sentença para condenar a empresa ao pagamento de danos morais, alegando desgaste, perda de tempo e decepção pela instalação de uma tela de celular de má qualidade.

O pedido também não encontra respaldo legal. No ordenamento jurídico atual, o dano moral exige uma agressão severa aos direitos da personalidade da pessoa, como a sua honra, dignidade, integridade psicológica ou imagem pública.

No intento de melhor explicitar os fundamentos ora adotados, vale trazer à baila as lições de Sérgio Cavalieri Filho, nesses termos:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83/84). (grifamos)

A situação vivenciada pela apelante configura um defeito na prestação de serviço e um vício em um produto de consumo. Trata-se de um claro inadimplemento contratual. Embora a quebra de expectativa gere descontentamento, irritação e perda de tempo, estes sentimentos caracterizam
mero aborrecimento cotidiano
.

Os danos morais
não são presumidos
neste cenário. Não se aplica aqui a teoria do dano presumido pela própria ocorrência do fato. A apelante não demonstrou nenhuma situação de humilhação pública, não teve seu nome negativado e não comprovou nenhum abalo psicológico agudo que ultrapasse os transtornos normais da vida em sociedade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS - CONSUMIDOR - VÍCIO DE PRODUTO - DEFEITO EM APARELHO CELULAR - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Ainda que se considere eventual falha na prestação de serviços, consistente no vício do aparelho não sanado, tal situação não enseja, por si só, dano moral, enquadrando-se, pois, na hipótese de mero dissabor, sem constituir lesão aos direitos da personalidade.
(TJ-MG - AC: 10123100396332001 Capelinha, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (arts. 370 e 371 do CPC)- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e constitui direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, se efetivamente comprovados (art. 6º e 14 do CDC). Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, 3º, do CDC)- A reparação por danos morais deve ser reservada às situações de real exacerbação da naturalidade dos fatos da vida, causadoras de fundadas aflições ou angústias. A situação narrada nos autos (defeito em aparelho celular) não ultrapassa os limites das vicissitudes e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, aos quais todos estão sujeitos - "O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável" (STJ, REsp: 1.651.957/MG). "A vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral" (STJ, REsp: 1.234.549/SP).
(TJ-MG - Apelação Cível: 5040397-63.2022.8.13.0145 1.0000.24.104954-3/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Portanto, a sentença foi precisa ao devolver as partes ao estado anterior por meio da devolução do valor pago pelo serviço defeituoso (dano emergente), mas agiu corretamente ao barrar pretensões indenizatórias sem base probatória documental (lucros cessantes) e sem base em violação de direitos fundamentais (danos morais). Por isso, a decisão de primeira instância deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que reconheceu, apenas, o direito ao ressarcimento por danos materiais

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação da parte apelante ao pagamento de verba honorária na origem, inviabilizando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR